Tribunal: STJ
Processo: 0357385-96.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1036084 - RS(2025/0357385-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JURANDIR BUDELER GONCALVES (PRESO)
ADVOGADOS
: PEDRO FERNANDES TEIXEIRA - SC046038
ARTHUR MATTOS VERAS - SC061067
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
EXECUÇÃO
PENAL.
MONITORAMENTO
HABEAS
CORPUS
ELETRÔNICO.
DETRAÇÃO.
RECOLHIMENTO
DOMICILIAR
NOTURNO.
TEMA
1.155
DO
STJ.
SAÍDAS
DIURNAS
CONDICIONADAS AO PRÉVIO FORNECIMENTO DOS ENDEREÇOS.
PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DISPENSADA. NATUREZA
CAUTELAR. IDONEIDADE. SITUAÇÃO ANÁLOGA À PRISÃO
DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
, por ausência de flagrante ilegalidade apta a
habeas corpus
justificar a concessão da ordem de ofício, mantendo o entendimento das
instâncias ordinárias quanto à detração parcial do período de monitoramento
eletrônico, limitada às horas de recolhimento noturno e aos dias de folga.

2. O agravante sustenta que a decisão monocrática teria partido de premissa
fática equivocada ao afirmar inexistir exigência de autorização judicial para
as saídas diurnas, defendendo que a medida cautelar imposta teria
configurado restrição integral da liberdade, equiparável à prisão domiciliar, o
que afastaria a incidência do Tema 1.155 do STJ e autorizaria a detração
integral do período de 166 dias.

3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul qualificou a medida
aplicada ao agravante como cautelar não prisional, consistente em liberdade
provisória com monitoramento eletrônico, acompanhada de recolhimento
domiciliar noturno e nos dias de folga, além de restrições compatíveis com a
circulação diurna, desde que observados o perímetro territorial e a indicação
de endereços e horários.

Documento eletrônico VDA55189542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:14
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 3e506c75-343f-4b97-9547-11c9636b58df

4. A decisão monocrática agravada concluiu que as instâncias ordinárias
interpretaram corretamente o alcance das medidas cautelares impostas e
aplicaram o entendimento consolidado no Tema 1.155 do STJ, segundo o
qual a detração penal é cabível apenas em relação ao período de efetiva
restrição do
, representado pelo recolhimento noturno e nos
status libertatis
dias de folga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a medida cautelar de
liberdade provisória com monitoramento eletrônico; condicionadas as saídas
diurnas para fins de estudo ou trabalho, com o prévio fornecimento dos
respectivos endereços, pode ser equiparada à prisão domiciliar para fins de
detração penal integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. As instâncias ordinárias e a decisão agravada reconheceram que a medida
cautelar imposta não configurou prisão domiciliar integral, mas restrição
parcial da liberdade.
7. A decisão monocrática agravada está em conformidade com o
entendimento jurisprudencial consolidado no Tema 1.155 do STJ, que
reconhece a detração penal apenas em relação ao período de efetiva restrição
do
, representado pelo recolhimento noturno e nos dias de
status libertatis
folga.

8. Na espécie, havia possibilidade de circulação diurna vinculada ao trabalho
ou estudo, desde que informados os respectivos endereços e horários,

circunstância incompatível com a equiparação à prisão domiciliar integral.
9. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem
de ofício em
substitutivo.
habeas corpus

IV. DISPOSITIVO

10. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55189542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:14
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 3e506c75-343f-4b97-9547-11c9636b58df

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55189542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:14
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 3e506c75-343f-4b97-9547-11c9636b58df

AgRg no HABEAS CORPUS No 1036084 - RS(2025/0357385-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JURANDIR BUDELER GONCALVES (PRESO)
ADVOGADOS
: PEDRO FERNANDES TEIXEIRA - SC046038
ARTHUR MATTOS VERAS - SC061067
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
EXECUÇÃO
PENAL.
MONITORAMENTO
HABEAS
CORPUS
ELETRÔNICO.
DETRAÇÃO.
RECOLHIMENTO
DOMICILIAR
NOTURNO.
TEMA
1.155
DO
STJ.
SAÍDAS
DIURNAS
CONDICIONADAS AO PRÉVIO FORNECIMENTO DOS ENDEREÇOS.
PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DISPENSADA. NATUREZA
CAUTELAR. IDONEIDADE. SITUAÇÃO ANÁLOGA À PRISÃO
DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
, por ausência de flagrante ilegalidade apta a
habeas corpus
justificar a concessão da ordem de ofício, mantendo o entendimento das
instâncias ordinárias quanto à detração parcial do período de monitoramento
eletrônico, limitada às horas de recolhimento noturno e aos dias de folga.

2. O agravante sustenta que a decisão monocrática teria partido de premissa
fática equivocada ao afirmar inexistir exigência de autorização judicial para
as saídas diurnas, defendendo que a medida cautelar imposta teria
configurado restrição integral da liberdade, equiparável à prisão domiciliar, o
que afastaria a incidência do Tema 1.155 do STJ e autorizaria a detração
integral do período de 166 dias.

3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul qualificou a medida
aplicada ao agravante como cautelar não prisional, consistente em liberdade
provisória com monitoramento eletrônico, acompanhada de recolhimento
domiciliar noturno e nos dias de folga, além de restrições compatíveis com a
circulação diurna, desde que observados o perímetro territorial e a indicação
de endereços e horários.

Documento eletrônico VDA54916234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:33
Código de Controle do Documento: 0ad57cca-d9a0-456b-8905-b9dda44b6735

4. A decisão monocrática agravada concluiu que as instâncias ordinárias
interpretaram corretamente o alcance das medidas cautelares impostas e
aplicaram o entendimento consolidado no Tema 1.155 do STJ, segundo o
qual a detração penal é cabível apenas em relação ao período de efetiva
restrição do
, representado pelo recolhimento noturno e nos
status libertatis
dias de folga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a medida cautelar de
liberdade provisória com monitoramento eletrônico; condicionadas as saídas
diurnas para fins de estudo ou trabalho, com o prévio fornecimento dos
respectivos endereços, pode ser equiparada à prisão domiciliar para fins de
detração penal integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. As instâncias ordinárias e a decisão agravada reconheceram que a medida
cautelar imposta não configurou prisão domiciliar integral, mas restrição
parcial da liberdade.
7. A decisão monocrática agravada está em conformidade com o
entendimento jurisprudencial consolidado no Tema 1.155 do STJ, que
reconhece a detração penal apenas em relação ao período de efetiva restrição
do
, representado pelo recolhimento noturno e nos dias de
status libertatis
folga.

8. Na espécie, havia possibilidade de circulação diurna vinculada ao trabalho
ou estudo, desde que informados os respectivos endereços e horários,

circunstância incompatível com a equiparação à prisão domiciliar integral.
9. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem
de ofício em
substitutivo.
habeas corpus

IV. DISPOSITIVO

10. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JURANDIR BUDELER
GONCALVES contra decisão monocrática (Fls.
) que não conheceu do
516/523
habeas
, por ausência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de
corpus
ofício, mantendo-se o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias quanto à
detração parcial do período de monitoramento eletrônico, limitada às horas de
recolhimento noturno e aos dias de folga.
Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática
teria partido de premissa fática equivocada ao afirmar inexistir exigência de autorização
judicial para as saídas diurnas, defendendo que a medida cautelar imposta teria, na
Documento eletrônico VDA54916234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:33
Código de Controle do Documento: 0ad57cca-d9a0-456b-8905-b9dda44b6735

prática, configurado restrição integral da liberdade, equiparável à prisão domiciliar, o que
afastaria a incidência do Tema 1.155 do STJ e autorizaria a detração integral do período
de 166 (cento e sessenta e seis) dias.
Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, com o conhecimento do
e a concessão da ordem, ainda que de ofício.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
O agravante insiste na tese de que a decisão monocrática incorreu em error in
e
ao interpretar as condições impostas pelo juízo da execução,
judicando error in factum
sustentando que a expressão “
” implicaria necessidade
somente autorizada saída diurna
de autorização judicial específica e prévia para qualquer deslocamento durante o dia, o
que, segundo a defesa, teria resultado em confinamento domiciliar integral. Contudo, a
análise sistemática do contexto decisório revela que tal interpretação não se sustenta à
luz do que foi efetivamente decidido nas instâncias ordinárias e reproduzido na decisão
ora agravada.
Conforme consignado no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul, a medida aplicada ao agravante foi expressamente qualificada como
cautelar não prisional, consistente em liberdade provisória com monitoramento
eletrônico, acompanhada de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, além de
restrições compatíveis com a circulação diurna, desde que observados o perímetro
territorial e a indicação de endereços e horários.
Tal compreensão foi reafirmada pelo Tribunal de origem ao assentar que a
eventual permanência integral do apenado em sua residência durante o dia decorreu de
opção pessoal, e não de imposição judicial, inexistindo limitação absoluta ao direito de
locomoção no período diurno.
Confiram-se os termos da decisão contra os quais se insurge o ora agravante
(fls.
grifos originais):
517/523,

Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram o entendimento de que
não cabe
como substitutivo do recurso legalmente previsto
habeas corpus
para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo
quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado (STJ, HC n.
Terceira Seção, Relator Ministro
535.063/SP,
Sebastião Reis Junior, julgado em
DJe de
STF, AgRg
10/6/2020,
25/8/2020;
no HC n.
Primeira Turma, Relatora Ministra Rosa Weber,
180.365/PB,
Documento eletrônico VDA54916234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:33
Código de Controle do Documento: 0ad57cca-d9a0-456b-8905-b9dda44b6735

julgado em
DJe de
e AgRg no HC n.
27/3/2020,
2/4/2020;
147.210/SP,
Segunda Turma, Relator Ministro Edson Fachin, julgado em 30/10/2018,
DJe de
.
20/2/2020)
Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a
ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus
, de ofício.
O Tribunal
, ao manter a decisão de primeiro grau, assim fundamentou
a quo
o
ora impugnado (fls.
grifamos):
decisum
14/15,
Ocorre que, compulsando a decisão que impôs as cautelares ao
apenado (SEEU 8002864-70.2024.8.21.0001 Seq. 28.11), observo que,
diferentemente do que tentou demonstrar a defesa, não se trata de
prisão domiciliar e sim de imposição de medidas cautelares diversas
- cabendo salientar o fato de que, na referida decisão, o
da prisão
magistrado destacou que impunha "medida cautelar não prisional". Eis
os termos da decisão, quanto ao ponto:
d) Providências finais Observada a regra do artigo 387, § 1o, do
Código de Processo Penal e fixado o início do cumprimento da
pena no regime semiaberto, a prisão, segundo precedentes do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça,
torna-se incompatível por mostrar-se mais gravosa do que o
regime de pena imposto (Nesse sentido: STF - HC 197797 AgR,
Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão:
MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 08/04/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO D Je-115 DIVULG 15-06- 2021
PUBLIC 16-06-2021).
Assim, REVOGO a prisão preventiva do réu e CONCEDO-LHE o
direito de recorrer em liberdade, mediante imposição de medida
cautelar não prisional.
Considerando, no entanto, o cometimento de crime de alto
potencial ofensivo, nos termos do artigo 321 do Código de
Processo Penal, CONCEDO ao réu o benefício da LIBERDADE
PROVISÓRIA com a aplicação da medida cautelar de
monitoração eletrônica (artigo 319, IX, do Código de Processo
Penal), mediante as seguintes
:
condições
a) deverá comparecer em juízo (sala do Conselho da
Comunidade), entre os dias 1o e 10 de cada mês, ocasião em
que deverá confirmar o endereço residencial ou indicar
eventual mudança de trabalho;
b) não sair do perímetro delimitado (área) em que possa
circular, isto é, da Comarca onde atualmente reside, sem
prévia autorização judicial;
c) não se ausentar de sua residência no período das 19h às
06h do dia seguinte, bem como nos finais de semana e
feriados (recolhimento domiciliar noturno e em folgas),
somente
para:
autorizada saída diurna de sua residência
c.1) trabalho lícito (especificando o endereço do local de
trabalho e os horários de deslocamentos);
c.2) estudo (especificando o endereço do local de estudo e
os horários de deslocamentos);
Documento eletrônico VDA54916234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:33
Código de Controle do Documento: 0ad57cca-d9a0-456b-8905-b9dda44b6735

d) não frequentar bares, boates e outros estabelecimentos
onde ocorra eventual consumo de álcool e drogas, em
qualquer horário;
e) não modificar seu endereço residencial sem prévia
comunicação e autorização judicial;
f) não cometer novos crimes;
g) não retirar, danificar, ou de qualquer outra forma
obstruir o devido monitoramento por meio da tornozeleira
eletrônica, ou permitir que terceiro o faça, bem como
observar as demais orientações fornecidas pela central de
monitoração eletrônica acerca do bom funcionamento do
aparelho;
h) cumprir rigorosamente as determinações de manutenção
do equipamento eletrônico;
i) dirigir-se a um lugar aberto, sem teto ou barreiras
naturais ou artificiais, sempre que o sistema informar
ALERTA LUMINOSO DE COR AZUL, até que seja
recuperado o sinal;
j) manter, obrigatoriamente, a carga da bateria da unidade
de monitoramento – tornozeleira;
l) obedecer imediatamente às orientações emanadas pela
Central de Monitoramento através dos alertas sonoros,
vibratórios, luminosos ou contato telefônico, nas seguintes
convenções: 1 – Alerta vibratório e alerta luminoso LUZ
ROXA: ligar para a central de monitoramento (ligação
gratuita, funciona 24h, todos os dias) – TELEFONE 0800-
643-2552; 2 – Alerta vibratório e alerta luminoso LUZ
VERMELHA: carregar a bateria da tornozeleira; 3 – Alerta
de SOM: voltar para a área determinada; 4 – Alerta
luminoso LUZ VERDE OU AZUL: tudo está correto.
Como se observa da conjugação dos itens 'b' e 'c' - este apontado pela
defesa como o que mantém o apenado recolhido integralmente em sua
residência -, a questão da autorização para estudo e trabalho se
vincula apenas ao recolhimento nos finais de semana e feriados, e não
aos dias da semana, onde obrigatório apenas o recolhimento noturno e
o respeito ao perímetro estabelecido pelo juízo.
Dessa forma, em que pese tenha sido apontado pelo defensor que "ele
nunca saiu de casa e seja em qualquer período", trata-se, em verdade,
de opção do apenado, e não de imposição do juízo.
Assim, considerando que a decisão que concedeu a medida cautelar
diversa da prisão não limitou, de forma absoluta, as saídas diurnas no
monitoramento eletrônico, concluo que o status libertatis do apenado
não restou de todo comprometido durante o período de cumprimento
da medida, restando correta a decisão ora agravada, que considerou
para fins de detração apenas o período de recolhimento noturno e nos
dias de finais de semana e feriados, conforme o entendimento firmado
no Tema Repetitivo no 1.155 do Superior Tribunal de Justiça.
Por tais fundamentos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Agravo em
Execução defensivo.
Documento eletrônico VDA54916234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:33
Código de Controle do Documento: 0ad57cca-d9a0-456b-8905-b9dda44b6735

Da leitura dos excertos supratranscritos, não verifico a ilegalidade
sustentada.
Isso porque o entendimento consignado no aresto recorrido encontra-se em
perfeito alinhamento à jurisprudência firmada no âmbito desta Corte
Superior, a qual admite a detração, na pena privativa de liberdade, do
período de cumprimento da medida cautelar do art. 319, V, do Código de
(AgRg no HC n.
Processo Penal - CPP, com ou sem monitoração eletrônica
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
558.923/SC,
DJe de
AgRg no HC n.
relator Ministro
17/4/2023,
19/4/2023;
733.909/MG,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
9/8/2022,
15/8/2022)
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Terceira Seção,
no exercício de sua missão institucional de uniformizar a aplicação da
legislação federal em matéria penal, julgou o
de
REsp n. 1977135/SC,
relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik (DJe de
, conferindo
28/11/2022)
interpretação ao art. 42 do Código Penal de modo a incluir a hipótese de
cumprimento de medida cautelar de recolhimento noturno, fixando a tese
originária do Tema Repetitivo n. 1.155, cujo enunciado preconiza:
1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga,
por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido
como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da
medida de segurança, em homenagem aos princípios da
proporcionalidade e do non bis in idem;
2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é
condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a
essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento
ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o
aparelhamento;
3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de
folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da
pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e
quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada".
A propósito, segue a ementa do aludido precedente representativo da
controvérsia:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA.
DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. RECOLHIMENTO NOTURNO E
NOS DIAS DE FOLGA. POSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO
DO STATUS LIBERTATIS DO ACUSADO. INTERPRETAÇÃO DADA
AO
DO CÓDIGO PENAL - CP. EXTENSIVA E BONAM
ART. 42
PARTEM. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E NON BIS IN
IDEM. IN DUBIO PRO REO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
DESNECESSIDADE
DO
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO
ASSOCIADO.
MEDIDA
POUCO
UTILIZADA
NO
PAÍS.
PRECARIEDADE.
ALTO
CUSTO.
DÚVIDAS
QUANTO
À
EFETIVIDADE. PREVALECE NAS FASES DE EXECUÇÃO DA
PENA. DUPLA RESTRIÇÃO AO APENADO. IMPOSSIBILIDADE.
TRATAMENTO
ISONÔMICO.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
CONTAGEM. HORAS CONVERTIDAS EM DIAS. REMANESCENDO
Documento eletrônico VDA54916234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:33
Código de Controle do Documento: 0ad57cca-d9a0-456b-8905-b9dda44b6735

PERÍODO MENOR QUE 24 HORAS, A FRAÇÃO SERÁ
DESPREZADA. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO
DAS TESES .
1. A elucubração a respeito do abatimento na pena definitiva, do tempo
de cumprimento da medida cautelar prevista no
VII, do código
art. 319,
de Processo Penal - CPP (recolhimento domiciliar noturno e nos dias
de folga) surge da ausência de previsão legal.
1.1. Nos termos do
do Código Penal: "Computam-se, na pena
Art. 42
privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão
provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o
de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo
anterior".
1.2. A cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga
estabelece que o investigado deverá permanecer recolhido em seu
domicílio nesses períodos, desde que possua residência e trabalho
fixos. Essa medida não se confunde com a prisão domiciliar, mas
diferencia-se de outras cautelares na limitação de direitos, pois atinge
diretamente a liberdade de locomoção do investigado, ainda que de
forma parcial
momentânea, impondo-lhe a permanência no local
e/ou
em que reside.
1.3. Nesta Corte, o amadurecimento da questão partiu da interpretação
dada ao
do Código Penal. Concluiu-se que o dispositivo não era
art. 42
numerus clausus e, em uma compreensão extensiva e bonam partem,
dever-se-ia permitir que o período de recolhimento noturno, por
comprometer o status libertatis, fosse reconhecido como período
detraído, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em
apreço ao princípio do non bis in idem.
1.4. A detração penal dá efetividade ao princípio basilar da dignidade
da pessoa humana e ao comando máximo do caráter ressocializador
das penas, que é um dos principais objetivos da execução da pena no
Brasil.
1.5. Assim, a melhor interpretação a ser dada ao
do Código
art. 42
Penal é a de que o período em que um
cumprir
investigado/acusado
medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga
(art. 319, V, do CPP) deve ser detraído da pena definitiva a ele imposta
pelo Estado.
2. Quanto à necessidade do monitoramento eletrônico estar associado
à medida de recolhimento noturno e nos dias de folga para fins da
detração da pena de que aqui se cuida, tem-se que o monitoramento
eletrônico (ME) é medida de vigilância, que afeta os direitos
fundamentais, destacadamente a intangibilidade corporal do acusado.
É possível sua aplicação isolada ou cumulativamente com outra
medida. Essa medida é pouco difundida no Brasil, em razão do alto
custo ou, ainda, de dúvidas quanto a sua efetividade. Outro aspecto
importante é o fato de que seu empreg o prevalece em fases de
execução da pena (80%), ou seja, não se destina primordialmente à
substituição da prisão preventiva.
2.1. Assim, levando em conta a precária utilização do ME como medida
cautelar e, considerando que o recolhimento noturno já priva a
liberdade de quem a ele se submete, não se vislumbra a necessidade de
Documento eletrônico VDA54916234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:33
Código de Controle do Documento: 0ad57cca-d9a0-456b-8905-b9dda44b6735

dupla restrição para que se possa chegar ao grau de certeza do
cumprimento efetivo do tempo de custódia cautelar, notadamente tendo
em conta que o monitoramento eletrônico é atribuição do Estado.
Nesse cenário, não se justifica o investigado que não dispõe do
monitoramento receber tratamento não isonômico em relação àquele
que cumpre a mesma medida restritiva de liberdade monitorado pelo
equipamento.
2.2 . Deve prevalecer a corrente jurisprudencial inaugurada pela
Ministra Laurita Vaz, no RHC n.
de que o direito à
140.214/SC,
detração não pode estar atrelado à condição de monitoramento
eletrônico, pois seria impor ao investigado excesso de execução, com
injustificável aflição de tratamento não isonômico àqueles que
cumprem a mesma medida de recolhimento noturno e nos dias de folga
monitorados.
3. No caso concreto, a apenada foi presa em flagrante no dia 14/8/2018,
tendo sido a prisão convertida em preventiva.
Posteriormente, a custódia foi revogada e aplicadas medidas
cautelares diversas da prisão, consistentes, entre outras, no
recolhimento domiciliar noturno, das 19h às 6h, bem como nos dias de
folga, finais de semana e feriados, vindo a ser solta em 14 de dezembro
de 2018. Não consta ter havido monitoramento eletrônico.
Foi condenada nas sanções do artigo 33, caput, e §4o, da
ao cumprimento da pena de 1 ano, 11 meses e 10
Lei n. 11.343/06,
dias de reclusão, em regime aberto, a qual foi substituída pela pena
restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade. Tendo em
vista que foi concedido direito de recorrer em liberdade, foram
revogadas as medidas cautelares diversas, cujo cumprimento se
efetivou em 19 de março de 2019. O apelo Ministerial interposto foi
provido, condenando a agravada à pena de 5 anos e 10 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado
no artigo 33, caput, da
O acórdão transitou em
Lei n. 11.343/06.
julgado em 23 de setembro de 2019, tendo o mandado de prisão sido
cumprido em 22 de julho de 2020.
No curso da execução da pena, após pedido defensivo, o juízo da
execução considerou a título de detração o período em que a agravada
cumpriu as medidas cautelares diversas da prisão. Contra tal decisão
se insurgiu o órgão ministerial e o Tribunal de Justiça acatou o pleito,
reformando o decisum. Assim, o aresto hostilizado destoa da
orientação desta Corte de que o período de recolhimento noturno e nos
dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser
reconhecido como período detraído da pena definitiva imposta, ainda
que não tenha havido o monitoramento eletrônico.
4. Delimitadas as teses jurídicas para os fins dos arts. 927, III, 1.039 e
seguintes do
:
CPC/2015
4.1. O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga,
por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido
como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da
medida de segurança, em homenagem aos princípios da
proporcionalidade e do non bis in idem.
Documento eletrônico VDA54916234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:33
Código de Controle do Documento: 0ad57cca-d9a0-456b-8905-b9dda44b6735

4.2. O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não
é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a
essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento
ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o
aparelhamento.
4.3. As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga
devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se
no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas,
essa fração de dia deverá ser desprezada.
5. Recurso especial provido para que o período de recolhimento
domiciliar noturno e nos dias de folga obrigatório da recorrente seja
detraído da pena que lhe foi imposta, nos moldes delineados.
Na espécie, como visto, inexistiu privação do direito de locomoção do
paciente durante o período diurno, como bem pontuado pela Corte estadual,
haja vista a autorização prévia do Juízo singular para o seu deslocamento,
desde que para exercer

para
; descabendo
trabalho lícito e/ou
estudo
a equiparação dessa medida, de natureza cautelar, com as regras inerentes
ao regime da prisão domiciliar, de maneira a ampliar o reconhecimento da
detração penal a tal período.
De fato, o Magistrado, em sua decisão, tão somente condicionou o
afastamento do paciente da sua residência (durante o dia) ao
fornecimento dos endereços e horários de deslocamento, como é puramente
elementar para a viabilidade de acompanhamento pelo Juízo; sobretudo,
porquanto inalterada a sua qualidade de apenado, em pleno curso
da execução criminal, sob sua competência e responsabilidade.
Veja-se, portanto, que há profunda distinção entre a tese defensiva e o teor
da condição imposta, visto que não consta a necessidade de autorização
judicial para os deslocamentos laborativos e educacionais disponibilizados
ao paciente, como tenta fazer crer a impetração.
Sobre o tema, já decidiu a Sexta Turma deste Egrégio, nos termos seguintes:
O
domiciliar
com a
domiciliar e
recolhimento
não se confunde
prisão
nem é mais gravoso do que ela. Embora ambos sejam medidas
cautelares diversas da prisão, a
é uma modalidade menos
primeira
severa, por não privar o réu,
, de sua liberdade, uma vez
em absoluto
que lhe
trabalhar
e se recolher à residência
permite
durante o dia
e nos períodos de folga. Na
, por sua vez, há
apenas à noite
segunda
do acusado, por meio da obrigação de se manter
privação da liberdade
dentro de sua casa, salvo autorização judicial expressa
todo o tempo
(AgRg no HC n.
relator Ministro
(art. 317 do CPP)
671.313/SC,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
14/10/2021,
grifamos).
22/10/2021,
Dessarte, não se verifica ilegalidade nas decisões proferidas na origem,
devendo, assim, serem mantidas incólumes em todos os seus termos.
Ante o exposto, não conheço do
.
habeas corpus

Veja-se, portanto, que a decisão monocrática agravada, ao não conhecer do
, limitou-se a verificar se haveria flagrante ilegalidade capaz de superar o
habeas corpus
óbice do uso do
como sucedâneo recursal. Nesse exame, concluiu-se que as
writ
instâncias ordinárias interpretaram corretamente o alcance das medidas cautelares
Documento eletrônico VDA54916234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:33
Código de Controle do Documento: 0ad57cca-d9a0-456b-8905-b9dda44b6735

impostas e aplicaram o entendimento consolidado no Tema n. 1.155 do STJ, segundo o
qual a detração penal é cabível apenas em relação ao período de efetiva restrição do
, representado, no caso, pelo recolhimento noturno e nos dias de folga.
status libertatis
Não se vislumbrou, portanto, qualquer descompasso evidente entre a decisão
atacada e a orientação jurisprudencial desta Corte, tampouco erro manifesto na
apreciação dos fatos.
Nesse sentido, no tocante à alegação de
, observa-se que o
distinguishing
agravante apenas reedita, sob nova roupagem argumentativa, a mesma tese já examinada
e afastada tanto pelo Juízo da Execução quanto pelo Tribunal de origem e pela decisão
monocrática.
Isto é, a caracterização de restrição integral da liberdade pressupõe imposição
judicial inequívoca de permanência contínua no domicílio, com saídas condicionadas
autorização judicial expressa e excepcional, o que não se extrai do conjunto
à prévia
decisório analisado.
Ao revés, ficou assentado que havia possibilidade de circulação diurna
vinculada ao trabalho ou estudo,
informados os respectivos endereços e
desde que
horários, circunstância incompatível com a equiparação à prisão domiciliar integral.
Em outras palavras, distintamente da interpretação gramatical a que procedeu
a defesa do recorrente, as saídas diurnas já estavam previamente autorizadas pelo Juízo,
sob a simples condição de que fossem informados os endereços de deslocamento do
apenado; o que, a
, implica dizer que não estava o executado submetido a
contrario sensu
uma expressa decisão judicial posterior ao fornecimento desses dados para que, a partir
de então, estivesse autorizado ao usufruto do seu direito de locomoção.
Nesse sentido, assentou a monocrática combatida que,

[s]obre o tema, já decidiu a Sexta Turma deste Egrégio, nos termos seguintes:
O
domiciliar
com a
domiciliar e
recolhimento
não se confunde
prisão
nem é mais gravoso do que ela. Embora ambos sejam medidas
cautelares diversas da prisão, a
é uma modalidade menos
primeira
severa, por não privar o réu,
, de sua liberdade, uma vez
em absoluto
que lhe
trabalhar
e se recolher à residência
permite
durante o dia
e nos períodos de folga. Na
, por sua vez, há
apenas à noite
segunda
do acusado, por meio da obrigação de se manter
privação da liberdade
dentro de sua casa, salvo autorização judicial expressa
todo o tempo
(AgRg no HC n.
relator Ministro
(art. 317 do CPP)
671.313/SC,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
14/10/2021,
grifamos).
22/10/2021,
(fl. 523, grifos originais)

Dessarte, na espécie, incide o enunciado do Tema Repetitivo n. 1.155:

1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por
comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como
Documento eletrônico VDA54916234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:33
Código de Controle do Documento: 0ad57cca-d9a0-456b-8905-b9dda44b6735

período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de
segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis
in idem;
2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é
condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas
medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao
investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento;
3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser
convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se
no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa
fração de dia deverá ser desprezada".

Segue a ementa do julgado representativo da controvérsia:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO
PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. DETRAÇÃO.
MEDIDA CAUTELAR. RECOLHIMENTO NOTURNO E NOS DIAS DE
FOLGA.
POSSIBILIDADE.
COMPROMETIMENTO
DO
STATUS
LIBERTATIS DO ACUSADO. INTERPRETAÇÃO DADA AO
DO
ART. 42
CÓDIGO PENAL - CP. EXTENSIVA E BONAM PARTEM. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E NON BIS IN IDEM. IN DUBIO PRO REO.
DIGNIDADE
DA
PESSOA
HUMANA.
DESNECESSIDADE
DO
MONITORAMENTO ELETRÔNICO ASSOCIADO. MEDIDA POUCO
UTILIZADA NO PAÍS. PRECARIEDADE. ALTO CUSTO. DÚVIDAS
QUANTO À EFETIVIDADE. PREVALECE NAS FASES DE EXECUÇÃO DA
PENA. DUPLA RESTRIÇÃO AO APENADO. IMPOSSIBILIDADE.
TRATAMENTO ISONÔMICO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTAGEM.
HORAS CONVERTIDAS EM DIAS. REMANESCENDO PERÍODO MENOR
QUE 24 HORAS, A FRAÇÃO SERÁ DESPREZADA. PROVIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DAS TESES .
1. A elucubração a respeito do abatimento na pena definitiva, do tempo de
cumprimento da medida cautelar prevista no
VII, do código de
art. 319,
Processo Penal - CPP (recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga)
surge da ausência de previsão legal.
1.1. Nos termos do
do Código Penal: "Computam-se, na pena
Art. 42
privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão
provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de
internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior".
1.2. A cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga
estabelece que o investigado deverá permanecer recolhido em seu domicílio
nesses períodos, desde que possua residência e trabalho fixos. Essa medida
não se confunde com a prisão domiciliar, mas diferencia-se de outras
cautelares na limitação de direitos, pois atinge diretamente a liberdade de
locomoção do investigado, ainda que de forma parcial
momentânea,
e/ou
impondo-lhe a permanência no local em que reside.
1.3. Nesta Corte, o amadurecimento da questão partiu da interpretação dada
ao
do Código Penal. Concluiu-se que o dispositivo não era numerus
art. 42
clausus e, em uma compreensão extensiva e bonam partem, dever-se-ia
Documento eletrônico VDA54916234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:33
Código de Controle do Documento: 0ad57cca-d9a0-456b-8905-b9dda44b6735

permitir que o período de recolhimento noturno, por comprometer o status
libertatis, fosse reconhecido como período detraído, em homenagem ao
princípio da proporcionalidade e em apreço ao princípio do non bis in idem.
1.4. A detração penal dá efetividade ao princípio basilar da dignidade da
pessoa humana e ao comando máximo do caráter ressocializador das penas,
que é um dos principais objetivos da execução da pena no Brasil.
1.5. Assim, a melhor interpretação a ser dada ao
do Código Penal é a
art. 42
de que o período em que um
cumprir medida cautelar
investigado/acusado
de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga (art. 319, V, do CPP)
deve ser detraído da pena definitiva a ele imposta pelo Estado.
2. Quanto à necessidade do monitoramento eletrônico estar associado à
medida de recolhimento noturno e nos dias de folga para fins da detração da
pena de que aqui se cuida, tem-se que o monitoramento eletrônico (ME) é
medida de vigilância, que afeta os direitos fundamentais, destacadamente a
intangibilidade corporal do acusado.
É possível sua aplicação isolada ou cumulativamente com outra medida.
Essa medida é pouco difundida no Brasil, em razão do alto custo ou, ainda,
de dúvidas quanto a sua efetividade. Outro aspecto importante é o fato de
que seu empreg o prevalece em fases de execução da pena (80%), ou seja,
não se destina primordialmente à substituição da prisão preventiva.
2.1. Assim, levando em conta a precária utilização do ME como medida
cautelar e, considerando que o recolhimento noturno já priva a liberdade de
quem a ele se submete, não se vislumbra a necessidade de dupla restrição
para que se possa chegar ao grau de certeza do cumprimento efetivo do
tempo de custódia cautelar, notadamente tendo em conta que o
monitoramento eletrônico é atribuição do Estado.
Nesse cenário, não se justifica o investigado que não dispõe do
monitoramento receber tratamento não isonômico em relação àquele que
cumpre a mesma medida restritiva de liberdade monitorado pelo
equipamento.
2.2 . Deve prevalecer a corrente jurisprudencial inaugurada pela Ministra
Laurita Vaz, no RHC n.
de que o direito à detração não pode
140.214/SC,
estar atrelado à condição de monitoramento eletrônico, pois seria impor ao
investigado excesso de execução, com injustificável aflição de tratamento
não isonômico àqueles que cumprem a mesma medida de recolhimento
noturno e nos dias de folga monitorados.
3. No caso concreto, a apenada foi presa em flagrante no dia 14/8/2018,
tendo sido a prisão convertida em preventiva.
Posteriormente, a custódia foi revogada e aplicadas medidas cautelares
diversas da prisão, consistentes, entre outras, no recolhimento domiciliar
noturno, das 19h às 6h, bem como nos dias de folga, finais de semana e
feriados, vindo a ser solta em 14 de dezembro de 2018. Não consta ter havido
monitoramento eletrônico.
Foi condenada nas sanções do artigo 33, caput, e §4o, da Lei n. 11.343/06,
ao cumprimento da pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em
regime aberto, a qual foi substituída pela pena restritiva de direitos de
prestação de serviços à comunidade. Tendo em vista que foi concedido
direito de recorrer em liberdade, foram revogadas as medidas cautelares
diversas, cujo cumprimento se efetivou em 19 de março de 2019. O apelo
Ministerial interposto foi provido, condenando a agravada à pena de 5 anos
Documento eletrônico VDA54916234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:33
Código de Controle do Documento: 0ad57cca-d9a0-456b-8905-b9dda44b6735

e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime
tipificado no artigo 33, caput, da
O acórdão transitou em
Lei n. 11.343/06.
julgado em 23 de setembro de 2019, tendo o mandado de prisão sido
cumprido em 22 de julho de 2020.
No curso da execução da pena, após pedido defensivo, o juízo da execução
considerou a título de detração o período em que a agravada cumpriu as
medidas cautelares diversas da prisão. Contra tal decisão se insurgiu o
órgão ministerial e o Tribunal de Justiça acatou o pleito, reformando o
decisum. Assim, o aresto hostilizado destoa da orientação desta Corte de que
o período de recolhimento noturno e nos dias de folga, por comprometer o
status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período detraído da
pena definitiva imposta, ainda que não tenha havido o monitoramento
eletrônico.
4. Delimitadas as teses jurídicas para os fins dos arts. 927, III, 1.039 e
seguintes do
:
CPC/2015
4.1. O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por
comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como
período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de
segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis
in idem.
4.2. O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é
condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas
medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao
investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento.
4.3. As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem
ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo
total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia
deverá ser desprezada.
5. Recurso especial provido para que o período de recolhimento domiciliar
noturno e nos dias de folga obrigatório da recorrente seja detraído da pena
que lhe foi imposta, nos moldes delineados.

Assim, ausente demonstração de ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de
poder, não há como afastar o não conhecimento do
, tampouco reformar a
habeas corpus
decisão agravada.
O agravo regimental limita-se a reiterar argumentos já apreciados, sem trazer
elemento novo apto a infirmar as razões que embasaram a decisão monocrática.
Dessa forma, inexistindo fundamento idôneo para a modificação do julgado,
deve ser mantida, em todos os seus termos, a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54916234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:33
Código de Controle do Documento: 0ad57cca-d9a0-456b-8905-b9dda44b6735

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.036.084 / RS
Número Registro: 2025/0357385-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00015906420228160181
15906420228160181
50149190720248210001
80028647020248210001
80030964820258210001
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ARTHUR MATTOS VERAS
ADVOGADOS : PEDRO FERNANDES TEIXEIRA - SC046038
ARTHUR MATTOS VERAS - SC061067
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: JURANDIR BUDELER GONCALVES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - CONTAGEM DE
PRAZO PARA OS BENEFÍCIOS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JURANDIR BUDELER GONCALVES (PRESO)
ADVOGADOS : PEDRO FERNANDES TEIXEIRA - SC046038
ARTHUR MATTOS VERAS - SC061067
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA55148959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:44
Código de Controle do Documento: 8412a348-3e2f-4e42-be87-ec812343f1f5

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
18/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:44
Código de Controle do Documento: 8412a348-3e2f-4e42-be87-ec812343f1f5